Tribunal: TJDFT
Processo: 0747418-04.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. AQUISIÇÃO DE CURSO ON LINE. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA AO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 6o E 46 DO CDC. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de ação de restituição, cujo pedido foi julgado procedente para condenar a ré ao pagamento da quantia de R$ 997,00 (novecentos e noventa e sete reais), acrescido de correção monetária a contar da data do ajuizamento e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação inicial.
2. A ré apresentou recurso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.
3. Em seu recurso, a ré alegou, preliminarmente, ilegitimidade passiva. Afirma que a apelada não inseriu no polo passivo da demanda qualquer das partes que lhe venderam ou ministraram o curso e nem quem detém os direitos creditórios, sendo certo ter ela ciência do papel de cada instituição. Afirma que o negócio jurídico se trata de cessão de crédito e que foi realizado de forma lícita e válida. Narra não ter ministrado curso e que a sentença erra ao imputar à apelante atos praticados pelos ministradores ou administradores do curso vendido. Foram aplicados o CDC e a inversão do ônus da prova, sendo impossível fazer provas de algo de que não participou. Sustenta ter sido de financiamento o contrato firmado pela apelante, não sendo este denunciado em sete dias. Os demais contratos lhe seriam estranhos. Afirma não ter sentença considerado os termos da CCB juntado e o tTermo de eEndosso, a qual a apelada estava ciente.
4. Preliminar de ilegitimidade passiva. A ré alega ter sido o financiamento concedido pela recorrente por meio de cédula de crédito bancário celebrada entre esta e a recorrida, sendo que, após a expedição do termo de endosso sem coobrigação operada, a recorrente deixou de ser a detentora do crédito que se discute na presente ação. Em que pesem as afirmações da ré, a empresa que participa da cadeia de fornecimento de serviços na qualidade de intermediária de venda de curso é solidariamente responsável pelos danos causados ao consumidor, a teor do que dispõe o parágrafo. único do art. 7o do CDC. A responsabilidade por danos aos consumidores recai sobre todos os fornecedores da cadeia (art. 7o, parágrafo único e art. 25, § 1o, do CDC). Assim não há que se falar em ilegitimidade passiva da ré recorrente, pois a parte autora comprovou ter adquirido o curso por meio da intermediadora (ID 46221566). Assim sendo, a recorrente é integrante da cadeia de consumo e, auferindo lucro ao operar a comercialização, é parte legítima para responder por eventuais danos. Preliminar rejeitada.
5. A hipótese dos autos configura relação jurídica de natureza consumerista, pois as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990). Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. Nesse contexto, a reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independentemente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, o qual leva em consideração os riscos do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II, do CDC.
6. Na hipótese, restou incontroverso nos autos que a autora contratou com a ré o curso Renda com Milhas da Evermart, via internet (Instagram), com a promessa de ensinar o ganho de milhas no cartão de crédito. Ocorre que, logo no início do curso, constatou-se que o curso não condiz com o anunciado na internet, inclusive pelo fato de não deixarem claro que para fazer o curso precisaria de um grande investimento. Consta das provas juntadas nos autos que o prometido pelo curso não condizia com a realizada, pois, mesmo a autora tendor alegado antes de aderir ao curso que era estrangeira, não possuía crédito e tinha apenas cem reais de limite no cartão de crédito, a equipe do curso afirmou que tinham estratégias para aumentar o limite. No entanto, a requerente, ao comparecer em quatro bancos, todos negaram crédito a ela. Nesse sentido, a autora, insatisfeita com o curso, ao tentar efetuar o cancelamento, o mesmo foi negado sob o argumento de que já havia passado o tempo de arrependimento de sete dias. A propaganda do curso não é, pois, clara para permitir ao consumidor ter acesso ao real alcance de seu conteúdo, bem como saber se de fato se enquadra naquilo que é proposto.
7. O consumidor tem direito à informação clara e adequada das características essenciais de produtos e serviços que venha a contratar ou adquirir, a fim de que possa saber exatamente o que deles esperar (artigo 6o, III, e artigo 31 do CDC). No caso concreto, as condições não foram expostas de forma clara ao recorrido, especialmente pela ausência de informações no contrato firmado entre as partes, havendo contrariedade ao artigo 46 da Lei 8.078/90.
8. A parte autora estava correta ao se basear no anúncio descrito na divulgação na internet e no diálogo que teve com um dos membros da equipe, os quais demonstravam ser simples adquirir crédito, limites e milhas. Ao se buscar um curso por meio de oferta em endereço eletrônico parte-se do pressuposto de que as informações obtidas correspondem à qualidade a ser ofertada. Isso gera confiança na qualidade dos produtos ofertados. No presente caso, tal presunção foi frustrada. Dano material demonstrado pelo pagamento do curso em qualidade diversa da oferecida.
9. Em que pese a ré não ter ministrado o curso, sendo o seu contrato com a recorrida uma cessão de crédito, na contestação a ré se limita a dizer que não é parte legítima na ação e que quem deveria está no polo passivo é Virtuspay, pedindo, assim, a extinção do feito sem resolução do mérito. Deixou, no entanto, de requerer o reconhecimento de eventual litisconsórcio passivo, caso não fosse reconhecida a ilegitimidade passiva (art. 113, do CPC). Assim, como a ré faz parte da cadeia de consumo, recai sobre ela a responsabilidade de responder por qualquer dano ocorrido contra a consumidora (art. 7o, parágrafo único e art. 25, § 1o, do CDC).
10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas.
11. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor do patrono da recorrida, esses fixados em 10% sobre o valor da condenação.
12. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.